Tribunal: TJBA
Processo: 0502165-38.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502165-38.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: DEIVISON DA SILVA SOARES PITA RECORRENTE: RODRIGO DE ALMEIDA MOREIRA Advogado(s): PAULO GILBERTO DO ROSARIO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, §2°, INCISO IV, E ART. 121, §2°, INCISO IV, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Réus Pronunciados como incursos, em tese, nas sanções do art. 121, §2°, inciso IV, e no art. 121, §2°, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pela suposta prática de crimes de homicídio consumado e tentado, qualificado por impossibilitar defesa à vítima, em face de PAULO NEPOMUCENO DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NEPOMUCENO, respectivamente (ID 42685739). II – Recursos por parte de ambos os Réus pleiteando a reforma do “decisum” a fim de que sejam despronunciados, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes da autoria. III - A materialidade dos crimes restou comprovada, de forma incontroversa, tanto em relação à vítima fatal, PAULO NEPOMUCENO DOS SANTOS, através do Laudo de Exame Cadavérico constante do ID 42684755, atestando como causa de sua morte “choque hemorrágico, decorrente de lesão no coração provocada por ação perfuro-contundente de projetil de arma de fogo”, bem assim no que concerne à vítima sobrevivente, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NEPOMUCENO, cujas lesões estão provadas pelo Relatório de notificação em unidade hospitalar relativo ao atendimento que lhe foi prestado. IV - No que tange à autoria, nada obstante os Recorrentes neguem a prática dos delitos que lhes são imputados, tem-se que o conjunto probatório arrecadado se apresenta apto e suficiente para autorizar Decisão de Pronúncia. Com efeito, além das declarações prestadas, na fase inquisitiva e em Juízo, pela vítima PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NEPOMUCENO, apontando os Recorrentes como autores dos delitos, a isso veio se somar as declarações prestadas por GILNEIDE DOS SANTOS e o testemunho do CB PM CLAUDIO COSTA BOAVENTURA, que relatou a prisão dos Recorrentes ainda na posse do veículo Honda City que teria sido por eles utilizado para a prática dos crimes, conforme transcrito na Decisão de Pronúncia (cf. ID 42685739). V - Em outra vertente, consta do Laudo de Exame Pericial Nº 2018 01 PC 010588-01 (Exame Microcomparativo de Balística (ID’s 42684755 e 42685569) a observação dos Peritos no sentido de que o projétil extraído do cadáver de PAULO NEPOMUCENO DOS SANTOS, "(...) foi disparado e percorreu o interior do cano do revólver da marca Taurus, calibre nominal •38 SPECIAL, número de série MA725183 (--) ", não tendo passado despercebido à julgadora a circunstância de que aludida arma corresponde àquela mesma que foi apreendida em poder dos Acusados no dia 18.10.2018, na cidade de Feira de Santana/BA, em flagrante delito por crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo. VI - A Decisão de Pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação por entender presente a materialidade e indícios suficientes de autoria, proclamando, assim, a necessidade de ser o réu submetido a julgamento ante seu juiz natural, o Tribunal do Júri, sem que isso constitua juízo de valor acerca da efetiva culpabilidade e responsabilidade dos Acusados. VII – Evidenciada, no caso, a materialidade dos delitos, e ante a existência de indícios suficientes de autoria ou participação dos Réus não merece censura a Decisão de Pronúncia no sentido de que os fatos sejam submetidos à apreciação pelo Conselho de Sentença, juízo natural dos delitos sob exame, motivo pelo qual resta confirmada nesta segunda instância. VIII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos. IX – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito N° 0502165-38.2019.8.05.0080, oriundo da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, Recorrentes DEIVISON DA SILVA SOARES PITA e RODRIGO DE ALMEIDA MOREIRA, e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.